Tribunal: STF
Processo: ARE 1346959
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que dei provimento ao recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau. Na ocasião, apliquei a orientação oriunda do julgamento do Tema nº 1.048, no qual a Corte definiu ser constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB.



    Nos embargos de declaração, a parte contribuinte alega haver omissão no julgado. Diz que o pleito autoral não visa à exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB (Lei nº 12.546/11), mas exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição devida pelas agroindústrias, instituída pela Lei nº 10.256/01. Assevera que o citado tema de repercussão geral cuidou apenas do primeiro caso, não sendo aplicável no segundo. Afirma também que a conclusão à qual chegou a Corte no julgamento do Tema nº 1.048 não foi a mais acertada, “em vista de que não deveria ser aplicada no período que as empresas eram obrigadas a recolher dita contribuição”.



    Em manifestação sobre os embargos de declaração, a União defende que, embora a presente demanda verse sobre a contribuição substitutiva prevista na Lei nº 10.256/01, o caso é análogo àquele analisado no Tema nº 1.048, devendo a solução adotada nesse tema ser, por força do princípio da isonomia, aqui aplicada.



    É o relatório.



    Como consta da ementa do acórdão recorrido, transcrito na decisão embargada, discute-se a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01. Na decisão embargada, aduzi não ser aplicável o Tema nº 69, mas sim as orientações decorrentes do julgamento Tema nº 1.048, RE nº 1.187.264/SP, em que se fixou a tese de que “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”.



    Esclareço que o fato de, no presente caso, não se discutir a CPRB a que se refere a Lei nº 10.546/11, e sim a contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01, não impede a decisão embargada.



    Em primeiro lugar, cumpre registrar que, no caso paradigma do Tema nº 1.048, esteve em jogo não só período no qual podia o contribuinte, facultativamente, aderir ao regime da CPRB, mas também período em que esse regime era de observância obrigatória. A conclusão da Corte foi pela possibilidade de o ICMS ser inserido na base de cálculo da CPRB, independentemente do período. Note-se, a propósito, que foram rejeitados os dois embargos de declaração nos quais se pediu que a tese não fosse aplicada ao período no qual a sujeição ao regime da CPRB era obrigatória (DJe de 30/6/21).



    Em segundo lugar, é certo que, no julgamento do mérito do Tema nº 1048, muitas vezes se apontou o caráter facultativo da adoção do regime da CPRB com o advento da Lei nº 13.161/15. Contudo, esse não foi o único fundamento utilizado pelo Tribunal Pleno para chegar àquela conclusão. 



    No que se refere ao período no qual o regime da CPRB era de cunho obrigatório, vale mencionar ter o Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, aduzido que a referida contribuição foi instituída como “contribuição substitutiva, com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. (...) Trata-se, portanto, de benefício fiscal, que, quando de sua criação, era obrigatório” (grifo nosso).



    Convergindo com essa compreensão, assim me manifestei no julgamento do Tema nº 1.048, assentando a possibilidade de o ICMS ser incluído na base da CPRB no período em que ela era obrigatória, em razão da presença de benefício fiscal em sua estrutura, e afastando a aplicação do Tema nº 69:



    “nos idos de 2011, a MP nº 540/11 [...] previu a CPRB, de modo obrigatório, para empresas de tecnologia da informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como para as indústrias moveleiras, de confecções e de artefatos de couro.



    Conforme a exposição de motivos da citada medida provisória, isso se deu em razão de esses contribuintes estarem enfrentando, após a crise de 2008/2009, ‘maiores dificuldades em retomar seu nível de atividade’. Nesse sentido, a CPRB obrigatória para os referidos sujeitos favorecia a recuperação dos setores e incentivava a “implantação e a modernização de empresas com redução dos custos de produção”. Posteriormente, a MP nº 540/11 foi convertida na Lei nº 12.546/11, ora questionada.



    Tomando por base as anotações acima, [...] compreendo estar correta a afirmação do Ministro Alexandre de Moraes de que existe, no regime da CPRB, embora ela não se resuma a isso, importante benefício fiscal, o qual não pode ser desconsiderado no enfrentamento da presente questão.



    E, como disse o Procurador-Geral da República, havendo o benefício fiscal, o legislador optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei nº 12.973/14, que deu nova redação ao art. 12 do DL nº 1.598/77. O § 5º desse dispositivo preconiza, expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o que abarca o ICMS.



    Nessa toada, excluir esse imposto da base da CPRB importaria novo benefício não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso contraria o art. 150, § 6º, do texto constitucional.



    Essas considerações já afastam a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, por analogia, a tese firmada para o Tema nº 69 da Repercussão Geral, que estipula não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, contribuições que estão fundadas apenas no art. 195, I, a, (c/c o art. 149) do texto constitucional e não são, por si sós, benefícios fiscais.



    (...)



    Não se alegue que macularia a compreensão acima a eventual majoração de carga tributária total para um determinado contribuinte, em razão de ter sido ele compulsoriamente incluído no regime da CPRB, nos termos das leis anteriores à Lei nº 13.161/15, a qual previu a facultatividade desse regime. Isso porque, reitere-se, a feição genérica e abstrata do regime da CPRB (...) por si só, contempla aquele importante benefício fiscal. Nesse sentido, a exclusão de um contribuinte desse regime que, por razões individuais, se enquadre na referida situação, consistiria em concessão de privilégio odioso”.



    No presente caso, o tributo em discussão é a contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01. A instituição de tal contribuição sobre a receita bruta, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de salários, contém, tal como o caso da CPRB, um benefício fiscal. A respeito do assunto, vale conferir o que disse o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE nº 718.874/RS, DJe de 3/10/17:



    “Relembro que a Lei 10.256/01 unificou a base das contribuições sobre o setor rural. O tributo foi deslocado da folha de salário para a entrega da produção em relação ao segurado especial, ao produtor rural pessoa física, ao consórcio simplificado de produtores rurais e à agroindústria.



    (...)



    Quanto às justificações de ordem econômica, o deslocamento da contribuição para as receitas reduz o custo de empregar. Isso estimula a contratação (e a formalização) de empregados.



    Quanto às justificações de ordem prática, busca-se garantir eficiência arrecadatória e combater a evasão fiscal na zona rural. (...)” (grifo nosso).



    Possuindo benefício fiscal (embora não se resuma a isso), a contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048. Nessa toada, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima. Sem efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente